Tribunal: TJBA
Processo: 8000319-41.2023.8.05.0184
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000319-41.2023.8.05.0184

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ALAN DIEGO PINTO ORMONDE

APELADO: MUNICIPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS

Advogado(s)
:
ROMULO REIS DA SILVA CHAVES, FERNANDO GRISI JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. COISA JULGADA. ERRO MATERIAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA EM DIMENSÃO QUANTITATIVA. DESBLOQUEIO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALOMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que homologou transação com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil e determinou o desbloqueio de valores vinculados à Ação Ordinária nº 2003.33.00.030172-9, atual nº 0030188-97.2003.4.01.3300. A controvérsia recursal cinge-se à extensão do comando de desbloqueio, porque o título originário delimitou expressamente a quantia de R$ 33.356.327,14, ao passo que pronunciamento ulterior determinou a liberação da totalidade dos valores existentes nas contas bancárias nº 25.273-5 e nº 25.272-7, de titularidade do Município de Oliveira dos Brejinhos/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a coisa julgada impede a correção de erro material e a incidência de juros e correção monetária sobre o valor expressamente fixado no título judicial; e (ii) estabelecer se a determinação de desbloqueio da totalidade dos valores depositados nas contas bancárias indicadas configura julgamento extra petita por extrapolação quantitativa do comando sentencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença homologatória fundada no art. 487, III, “b”, do CPC extingue o processo com resolução do mérito e confere estabilidade à transação judicial, sem atribuir caráter absoluto à imutabilidade do julgado.

4. A coisa julgada não alcança inexatidões materiais nem impede a correção de erro material, porque essa providência apenas ajusta a expressão formal do título judicial ao que efetivamente foi decidido, sem importar rejulgamento da causa.

5. Juros e correção monetária constituem consectários legais da obrigação reconhecida e preservam a exata expressão econômica da prestação, razão pela qual sua incidência não configura inovação decisória nem ampliação indevida do título.

6. A jurisprudência do STJ afirma que juros de mora e correção monetária podem ser conhecidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem violação da coisa julgada, por se tratarem de matérias de ordem pública e consectários legais da condenação.

7. O título judicial originário delimitou de forma expressa o desbloqueio da quantia de R$ 33.356.327,14, de modo que a ordem posterior de liberação da totalidade dos valores depositados nas contas bancárias substituiu indevidamente o limite quantitativo individualizado por comando genérico e mais amplo.

8. A autorização de desbloqueio integral dos valores configura julgamento extra petita em sua dimensão quantitativa, porque ultrapassa os limites objetivos do próprio pronunciamento judicial homologatório.

9. O vício identificado é parcial e impõe a preservação do núcleo válido da sentença, com expurgo apenas da parcela exorbitante referente à ordem genérica de desbloqueio total, sem desconstituição da homologação do acordo em sua substância.

10. O desbloqueio deve subsistir apenas quanto ao montante de R$ 33.356.327,14, acrescido de juros e correção monetária, pois essa solução preserva a delimitação quantitativa do título e assegura a integridade econômica da obrigação reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A coisa julgada não impede a correção de erro material no título judicial, porque essa providência não importa rejulgamento do mérito.

2. Juros e correção monetária incidem sobre o valor expressamente delimitado no comando judicial como consectários legais da obrigação, sem violação da coisa julgada.

3. Configura julgamento extra petita, em dimensão quantitativa, a determinação de desbloqueio da totalidade dos valores depositados em contas bancárias quando o título judicial fixou quantia certa inferior.

4. O reconhecimento do excesso impõe a preservação do núcleo válido do pronunciamento, com exclusão apenas da parcela exorbitante do comando.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, “b”; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.02.2021, DJe 26.02.2021; STJ, AgInt no REsp 1.353.317/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 03.08.2017, DJe 09.08.2017; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 15.09.2015, DJe 25.09.2015; STJ, REsp 1.112.746/DF, Primeira Seção.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8000319-41.2023.8.05.0184, em que figuram como Apelante a
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e Apelado o
MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DOS BREJINHOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.